Tribunal: TJPA
Processo: 0800686-16.2019.8.14.0005
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800686-16.2019.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARA, PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU, MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU

APELADO: AMOR LOBATO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE.
CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421/STJ. REFORMA DA SENTENÇA NESSE TOCANTE.

TRATAMENTO DE SAÚDE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO MINISTERIAL PARA A GARANTIA DE TRATAMENTO DE SAÚDE DO APELADO. DIREITO A VIDA E A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DEVER DOS ENTES FEDERATIVOS DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800686-16.2019.8.14.0005

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
AMOR LOBATO DA SILVA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VITORIA DO XINGU/PA
que, nos autos da
ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência antecipatória dos efeitos da tutela
ajuizada pelo Sr.
AMOR LOBATO DA SILVA
, ora apelado, julgou procedente os pedidos, conforme parte dispositiva, transcrita,
in verbis
(ID n. 11228675):

“(...) Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito com resolução do mérito, e ratifico a decisão antecipatória de tutela, para determinar que os requeridos, ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU, providenciem a realização de DUODENOPANCREATECTOMIA, necessário e adequado para o tratamento médico do paciente, AMOR LOBATO DA SILVA, o que faço com espeque no art. 487, I, do CPC.

Em razão da sucumbência, condeno os requeridos ao pagamento de horários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, de R$ 5.507,03 (cinco mil, quinhentos e sete reais e três centavos), o que faço com fulcro no art. 85 do CPC, considerando que após as ECs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 passou a ser permitida a condenação dos entes federativos em honorários advocatícios em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública, diante de autonomia funcional, administrativa e orçamentária da instituição (STF - Plenário. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017).

Isentos quanto ao pagamento de custas (art. 40, I, da Lei Estadual 8.328/2015).

Deixo de submeter esta decisão ao duplo grau de jurisdição, em face do que preceitua o art. 496, §3º, II, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (...)”

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
, interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 11228680), aduzindo a necessidade de reforma no tocante aos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, em atenção à Súmula n. 421, STJ.

Aduz que a forma pela qual o Poder Público deve garantir o direito à saúde está condicionada a políticas sociais e econômicas, o que faz crer que qualquer atuação nesse sentido deva se dar de forma global e não individual, e, além disso, deve atender aos planos orçamentários traçados na Constituição.

CONTRARRAZÕES
à apelação do
ESTADO DO PARÁ
pugnando
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso (ID n. 11228684).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 11310880)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Inicialmente, tocante a fixação dos honorários à Defensoria, ressalto que a verba honorária não é devida pelo Estado do Pará, uma vez que configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, tendo em vista que a Defensoria Pública (representante do apelado) é integrante do Poder Executivo do Ente Federativo que a criou, no caso, é o Estado do Pará.

Por oportuno, acrescento, que sequer se cogita a respeito da procedência do argumento de autonomia da Defensoria Pública, tendo em vista que a Emenda Constitucional nº 45/2004 concedeu, tão somente, a autonomia financeira e administrativa, não afastando a impossibilidade de condenação, pois a Defensoria Pública continua sendo parte integrante do Estado.

Ademais, não é de se olvidar que a questão relativa ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública nas contendas que atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual integra se encontra afeta ao Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ, com reconhecimento de Repercussão Geral, sendo assim, considerando-se que não houve alteração de entendimento e continua válida a interpretação cristalizada da
Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Ilustrativamente, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça, que se alinha à tese firmada de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou contra autarquia que integra a mesma Fazenda Pública.

Segue jurisprudência no assunto:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421/STJ. APLICAÇÃO. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo particular informando que não foram fixados honorários advocatícios na origem. 2. Constatado o erro material consistente na condenação do Estado do Tocantins a pagar honorários recursais à sua Defensoria pública, faz-se necessária sua correção, razões pelas quais devem ser acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração 3. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para excluir, da parte dispositiva do acórdão combatido, a condenação em honorários recursais”. (STJ. EDcl no REsp 1805588/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/09/2020, DJe 01/12/2020).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROPOSTA DE OVERRULING. SÚMULA 421/STJ. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO CONTEXTO DA AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de instituto processual de origem correicional, e não havendo expressa previsão normativa, não se admite a utilização da reclamação com o propósito de provocar a Corte a promover a superação de precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A Corte Especial, no julgamento da Rcl 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, concluiu que o recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo especial, com amparo no art. 1.030, I, "b", do CPC, é o agravo interno dirigido ao Tribunal local, não sendo cabível o ajuizamento da reclamação. 3. No caso, não se cogita de usurpação de competência desta Corte Superior, na medida em que o Tribunal reclamado decidiu em consonância com precedentes atuais do STJ de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. Ademais, o verbete da Súmula 421/STJ já foi editado no contexto da autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, não estando presentes os requisitos para o overruling. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt na Rcl 37.830/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/06/2020, DJe 14/08/2020).

Na mesma linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ANTE A PERDA DO OBJETO. CONDENAÇÃO DO DETRAN EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. I- Ação Anulatória de Multa c/c tutela antecipada. Feito extinto sem resolução de mérito ante a perda do objeto, condenando o Detran ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. II- Hipótese de confusão. Artigo 381 do CC. A verba honorária não é devida pois a Defensoria Pública é órgão pertencente ao Estado do Pará assim como o Departamento de Trânsito do Estado. Inteligência do enunciado da Súmula nº 421 do STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” III- Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença de 1º grau e excluir a condenação do Detran em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública”. (TJPA. 4947725, 4947725, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-21 - Grifei).

“APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE PROVIMENTO. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante decidido pelo Colendo STJ, em sede de Recurso Especial, "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença' (Súmula 421/STJ). Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. Precedentes Jurisprudenciais do C. STJ e deste TJ/PA. 2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJPA. 3432516, 3432516, Rel. Ezilda Pastana Mutran, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-27, Publicado em 2020-08-05 - Negritei).

Nessa esteira de raciocínio, merece reforma a sentença no tocante aos honorários advocatícios, de modo a isentar o Estado em relação ao pagamento destes à Defensoria Pública, nos termos da fundamentação exposta ao norte.

Ademais, no tocante a questão sobre a legalidade da decisão emanada pelo Douto Juiz que condenou o apelante a garantir tratamento de saúde ao apelado, a saber realização de procedimento de
DUODENOPANCREATECTOMIA
.

Como cediço, o direito à saúde está previsto na Constituição Federal como uma garantia fundamental, elencada no seu art. 6º. Deste modo, é tida como um direito público subjetivo, indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas, devendo ser garantido.

Ademais, no tocante a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e o dever de prestação de sua assistência, há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à “prestação de saúde”, nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Outrossim, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Veja-se ainda o que dispõe o
Tema 793/STF:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DA TIREOIDE. METÁSTASE. O MINISTÉRIO PÚBLICO É APTO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM BENEFÍCIO INDIVIDUAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. DIRETO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE ACESSO A MEDICAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO.

1. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando ao
fornecimento
de medicamentos ou tratamentos de saúde. (...)

2. Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).

3. Na esteira do entendimento consolidado do Pretório Excelso, cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.

4.
In casu
, na ação ordinária ajuizada pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrente fornecesse
medicação
especializada para o tratamento oncológico. A intenção da lei é a de garantir a efetiva assistência à saúde.

(...)

7.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO
, à unanimidade.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/12/2021, Publicado em 15/12/2021)

No mesmo sentido, é o posicionamento sedimentado pelo Pretório Excelso e pelo colendo Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DO COMPLEMENTO ALIMENTAR “NEOCATE ADVANCE”. TRATAMENTO GASTROINTESTINAL. NÃO FORNECIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(ARE 1290183 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 16-03-2021 PUBLIC 17-03-2021)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. SÚMULAS 150, 224 E 254 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ.

1. Ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao assentar na ementa do acórdão que "É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente."

2. In casu, é fundamental esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), o Pleno do STF não acolheu todas as premissas e conclusões do Voto condutor do Ministro Edson Fachim.

3. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar o litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão - repita-se - não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793.

4. Outrossim, o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

5. Cumpre ressaltar que, não se tratando de litisconsórcio passivo necessário da União, é certo que a emenda à inicial para a inclusão de um litigante no polo passivo da lide somente pode ser admitida a pedido da parte demandante, antes da citação ou até o saneamento do feito, nesse último caso com o consentimento do(s) réu(s), já que esse constitui o momento de estabilização da demanda.

6. Efetivamente, não se pode negar à parte que não quer demandar contra a União seu direito de opção inerente à solidariedade, impelindo-a a emendar a inicial para incluir no feito ente que não é litisconsorte necessário.

7. No caso concreto, como o Juízo Federal, em decisão não recorrida, reconheceu expressamente a inexistência de litisconsórcio passivo necessário da União, concluindo pela sua ilegitimidade passiva, e levando em consideração tratar-se de medicamento registrado na Anvisa, deve ser declarada a competência do Juízo Estadual para o processo e o julgamento da demanda, nos termos das Súmulas 150 e 254 do STJ.

8. Por fim, esclareça-se que não se está refutando, in casu, o disposto na Súmula 224/STJ, segundo a qual: "Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos, e não suscitar conflito". Com efeito, por se observar que as dúvidas sobre a interpretação do Tema 793 do STF estão gerando decisões em sentidos diversos, tanto na Justiça Estadual, como na Justiça Federal, o que traz instabilidade e insegurança jurídica, causando também prejuízo às partes demandantes em tais feitos, que constituem demandas cujas pretensões são como regra urgentes, torna-se fundamental a manifestação do STJ, de modo a reafirmar sua jurisprudência que já se encontra consolidada, definindo-se imediatamente o Juízo competente para julgamento da causa.

9. Agravo Interno não provido.

(AgInt no CC n. 188.209/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Nessa esteira de raciocínio, tendo em vista a natureza de direito fundamental do acesso à saúde, devidamente assegurado pela CF/88, bem como a responsabilidade solidária dos Entes Públicos pela proteção integral da saúde, não há óbice à condenação do Estado apelante, não implicando a condenação em violação à universalidade do SUS.

Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DOS RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para isentar o apelante Estado do Pará de pagar honorários à Defensoria Pública, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/02/2023